Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-67.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021331-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IEDA MARIA FERREIRA SOARES - CPF: 215.822.382-00 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. A parte autora ajuizou ação de cobrança contra o Banco do Brasil pleiteando valores relacionados ao PASEP, alegando má gestão da conta vinculada e aplicação inadequada de índices de correção monetária.

3. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero mandatário ou administrador da conta PASEP, sem interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela União. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno possui dialeticidade suficiente para impugnar os fundamentos da decisão agravada; e (ii) analisar se a aplicação do Tema 1.150 do STJ é adequada ao caso, considerando a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ação revisional de saldo do PASEP.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais abordam especificamente os aspectos nos quais se pretende a reforma da decisão agravada, atacando seus fundamentos de forma articulada.

6. O Tema 1.150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

7. A pretensão da parte autora versa sobre suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, matéria que se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo.

8. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, sendo adequada a aplicação da sistemática de precedentes qualificados prevista no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do Tema 1.150 do STJ é adequada em ações contra o Banco do Brasil que discutem má gestão de contas vinculadas ao PASEP, independentemente de se tratar de ação revisional de saldo ou de cobrança por desfalques. 2. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relacionadas ao PASEP não afasta a incidência da sistemática de recursos repetitivos quando a controvérsia se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", II e V, 338 e 932, V, "b"; Lei Complementar n. 26/1975, art. 10; Decreto n. 72.276/1976, art. 9º, § 8º; Decreto n. 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1021331-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: IEDA MARIA FERREIRA SOARES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que no caso concreto, não se trata de matéria afetada pelo Tema 1.150 do STJ, pois sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União.

Sustenta que é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.º 4751/2003, atual Decreto n.º 9.978/2019.

Aduz que a recorrida não apontou lançamento a esse título desfalques/saques indevidos e não se volta contra os índices aplicados pelo conselho diretor do PASEP; menciona a necessidade de realização do “
distinguishing
” justamente para distinguir um caso do outro (id. 324635357).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 325416872.

Contrarrazões (id. 327445353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A agravada argui preliminar e sustenta que o recorrente apenas reeditou a tese de ilegitimidade passiva e de que a controvérsia restringir-se-ia a “índices legais”.

Todavia, o agravante argui sua ilegitimidade passiva, bem como, que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP; defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 305419434. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975 e ao Decreto nº 4.751/2003.

A recorrente asseverou que sua pretensão é a de receber valores apurados em desacordo com a lei, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos pelo autor anualmente.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado:

De acordo com a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum estadual processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

(...)

“Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “
o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União
”.

Aduz que “
o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep
”.

Outrossim, ressalta que “
é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º §8 do Decrero 72.276/76, alterado pelo Decreto n.º 4751/2003, atual Decreto n.º 9.978/2019
”.

Destaca que “
NA PRESENTE DEMANDA A PARTE AUTORA NÃO APONTA UM LANÇAMENTO A ESSE TÍTULO DESFALQUES/SAQUES INDEVIDOS E TAMBÉM NÃO SE VOLTA CONTRA OS INDICES APLICADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP
”, pois “
A PRETENSÃO É CLARAMENTE REVISIONAL DE SALDO POR ELEIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO PASEP, TORNANDO O BANCO, VIA DE CONSEQUENCIA, PARTE ILEGÍTIMA, ATÉ MESMO PORQUE FOI A UNIÃO QUEM DITOU AS REGRAS DE REMUNERAÇÃO DO SALDO AO LONGO DO TEMPO
”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

O agravante alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de ser mero operador do PASEP, sem poder de gestão sobre os recursos.

Contudo, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No presente feito, a pretensão da parte autora versa sobre suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, cuja responsabilidade recai, sim, sobre o BANCO DO BRASIL.

Outrossim, a Súmula 77 do STJ, referida pelo agravante, diz respeito especificamente à Caixa Econômica Federal em relação ao PIS/PASEP, não sendo aplicável ao Banco do Brasil.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR. (Id. 305419434).

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025